Tribunal: TJPA
Processo: 0006829-90.2017.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006829-90.2017.8.14.0048

APELANTE: MARCOS RODRIGO BRITO MENDONCA, JOSE BENEDITO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR, GLEISON MONTEIRO COSTA, LEONAN LOPES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I, II e V C/C ARTIGO 14, INCISO II E 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES E NA FORMA TENTADA) E ART 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENOR) C/C ART 69 DO CP (CONCURSO MATERIAL DE CRIMES). EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE CORRPUÇÃO DE MENOR PARA TODOS OS RECORRENTES. CRIME DE ROUBO MAJORADO. REFORMA DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DE 1/2 PARA 1/3. IMPOSSIBILIDADE.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE CINCO AGENTES, COM USO DE ARMA DE FOGO E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DOS APELANTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos; corrigir, de ofício, a dosimetria dos apelantes e, de igual modo, declarar a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menor a todos os recorrentes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006829-90.2017.8.14.0048

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: JOSÉ BENEDITO DE SOUZA RIBEIRO JÚNIOR

APELANTE: GLEISON MONTEIRO COSTA

APELANTE: LEONAN LOPES PEREIRA

APELANTE MARCOS RODRIGO BRITO MENDONÇA

DEFENSORA PÚBLICA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por José Benedito de Souza Ribeiro Júnior, Gleison Monteiro Costa, Leonan Lopes Pereira e Marcos Rodrigo Brito Mendonça, irresignados com os termos da resp. decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/Pa; de condená-los pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 14, inciso II, art. 70, todos do Código Penal, c/c art. 244-B, do ECA, e art. 69, do CP.

Na peça acusatória (Id. 7716882 - Págs. 3/8), consta,
ipsis litteris
:

No dia 25 de junho de 2017, por volta das 22h30min, no interior da residência localizada na Rua Liberdade, nº 93, bairro Nova Brasília, às proximidades do Comércio do Nestor e imagem da Santa, neste município de Salinópolis/PA, JOSE BENEDITO DE SOUZA RIBEIRO JÚNIOR, GLEISON MONTEIRO COSTA, LEONAN LOPES PEREIRA e MARCOS RODRIGO BRITO MENDONÇA, na companhia do adolescente GLAUBER MONTEIRO COSTA, em união de vontades e desígnios, mediante grave ameaça, perpetrada pelo uso de armas de fogo e faca, subtraíram para si ou para outrem, pertences da vítimas ELTON JOSÉ LEAL, RONALDO MELO LÚCIO, GUTO JORGE GOMES GOUVEA, REGIANE DE MELO LÚCIO e CIRLENE NEUSA BITTNER, que após passaram a mantê-los em seu poder, restringindo suas liberdades.

Consta dos autos que, no dia, hora e local dos fatos, as vítimas, seus amigos e demais familiares, dos quais crianças, se encontravam na residência, oportunidade em que os denunciados encapuzados, mais o adolescente anunciado com máscara, invadiram o local, e mediante extrema violência perpetrada pelo uso de armas de fogo e facas portadas por todos, passaram a recolher objetos de valor da residência das vítimas.

Não obstante, umas das pessoas que estavam no local conseguiu fugir das janelas da casa, oportunidade em que acionou a polícia e, com a chegada dos Policiais Militares, os denunciados fizeram as vítimas de reféns, bem como diversas exigências para efetuarem a soltura das mesmas, que após o transcurso de certa e hora e meia de negociação, as vítimas foram libertadas e os denunciados, juntamente com o adolescente, se entregaram á polícia, porquanto sendo presos em flagrante.

Insta registrar, que a ação delituosa se desencadeou com extrema violência, inclusive com diversas ameaças e violência psicológica perpetras, assim com a utilização de drogas por parte dos denunciados e do adolescente GLAUBER MONTEIRO COSTA, isso na presença de crianças, não obstante os danos à inutilização de diversos utensílios domésticos.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 7716890 - Pág. 1), e, devidamente, citados os apelantes (Ids.

7716890 - Págs. 3/5
), ambos apresentaram respostas escritas por intermédio da Defensoria Pública (Ids.

7716890 - Págs. 7/9
).

Consta laudos das armas apreendidas, Ids.

7716894 - Págs. 13/15.

Sobreveio audiência de instrução e julgamento, na qual
foram ouvidas a vítima, 03 (três) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório dos acusados (Id.
7716892 - Págs. 2/6
).

Por meio de cartas precatórias, ainda, foram inquiridas duas vítimas (Id.

7716894 - Pág. 8 e 7716895 - Pág. 13).

As partes ofereceram memoriais (Ids.

7716896 - Págs. 8/13 e 7716902 - Págs. 1/2 e 4/8).

Ao sentenciar (Ids. 7716905 - Págs. 1/9, 7716906 - Págs. 1/10, 7716907 - Págs. 1/11 e 7716908 - Págs. 1/8), o juiz
a quo

convenceu-se da ocorrência dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, incisos I, II e V, c/c art. 14, inciso II, e art. 70, todos do CP, e art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69 do CP, condenado aos apelantes às sanções, respectivamente, de: 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa (José Benedito); 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa (Marcos Rodrigo); 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa (Gleison Monteiro); 08 (oito) anos, 04 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa (Leonan Pereira); todos em regime inicial fechado (quanto à pena privativa de liberdade) e no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (no que tange à pecuniária).

Nas razões recursais (Id.

7716911 - Págs. 1/6) a defesa pleiteia para todos, em relação ao crime de corrupção de menor, a absolvição por insuficiência probatória e exclusão do inquérito policial; subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena o mais próximo do mínimo legal. No que tange ao delito roubo majorado, na forma tentada, pugna pela reforma da fração relativa às causas de aumento, de 1/2 para 1/3.

As contrarrazões (Id.

7716912 - Págs. 5/12) foram pelo improvimento recursal.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 7716912 - Pág. 14).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Id.

7716913 - Págs. 6/12).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 07/11/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 – EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

De pronto observo que não merece prosperar a preliminar levantada pela defesa, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório (6441708, 6441708, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-21).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – PRELIMINAR ARGUIDA: EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO.

1. Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal. Preliminar rejeitada.

(...)

(9381650, 9381650, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-13)

Destaco que no bojo do inquérito policial são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, geralmente, com a denúncia, não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível, como no caso dos autos.

Ademais, na hipótese, o juízo
a quo
pautou seu convencimento a partir das provas produzidas em contraditório judicial (depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos condenados, das vítimas e confissão dos réus), as quais corroboraram as colhidas na fase extrajudicial, em consonância com a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...)

(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (grifei)

Nesse contexto, rejeito a preliminar.

03 –
DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de corrupção de menor, a todos os recorrentes.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 -

São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de corrupção de menor, foi, respectivamente, de:
01 (um) ano de reclusão, (José Benedito); 01 (um) ano e 02 (dois) de reclusão (Marcos Rodrigo); 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão (Gleison Monteiro) e 01 (um) ano de reclusão (Leonan Pereira)
; a sentença se deu no dia 24/05/2018 (Id. 7716908 - Pág. 8), houve ato da Secretaria em 30/05/2018 (Id.

7716908 - Pág. 11
) e cinte o Ministério Público em 11/07/18 (Id. 7716908 - Pág. 8),
permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V c/c art. 110, §1º), contados pela metade em relação aos recorrentes José Benedito, Gleison Monteiro e Leonan Pereira (art. 115, primeira parte, do CP),
a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

4 –
DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. REFORMA REFERENTE AO FRAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/3

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeitando-se à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

-
Recorrente
José Benedito de Souza Ribeiro Júnior

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

7716906 - Págs. 5/7):

A- Quanto ao réu JOSÉ BENEDITO DE SOUZA RIBEIRO JÚNIOR:

1- Quanto ao Crime de ROUBO MAJORADO:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, uma vez que juntamente com os demais acusados, agiu com intensa violência e terror psicológico nas vítimas, sendo feitas reféns para assegurar a impunidade do crime.

a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em uma residência, onde haviam crianças e pessoas idosas, que corriam o risco, com risco de serem alvejadas por qualquer dos que se encontravam no local.

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que apesar das vítimas recuperarem seus bens, os acusados quebraram utensílios dentro da casa, além de perfumes, conforme foi informado pelas vítimas.

a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que
prejudica o réu, eis que entendo que quando o comportamento da vítima não influi na conduta delitiva, deve ser considerado desfavoravelmente. Isso porque, do contrário, jamais essa circunstância poderia ser considerada desfavoravelmente, tornando letra morta sua previsão no rol do art. 59 do Código Penal. E, como se sabe, determina a melhor doutrina de hermenêutica que o legislador jamais utiliza palavras desnecessárias no texto legal, de modo que todas as palavras ali contidas devem ser interpretadas com a máxima carga possível de valoração.
Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes
Reconheço as atenuantes de confissão e menoridade, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, ficando até aqui a pena intermediária de 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Tratando-se de crime tentado, a pena deve ser diminuída de um a dois terços, segundo entendimento pacífico, o quantum de diminuição será determinado pelo maior ou menor avanço do agente, em relação ao momento consumativo, no caso em tela, tendo em vista que os acusados por muito pouco não conseguiram a posse da res furtiva, diminuo a pena no mínimo legal, ou seja, 1/3 (um terço)
, que totaliza 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. d) Pena definitiva fica, portanto, o réu JOSÉ BENEDITO DE SOUZA RIBEIRO JÚNIOR condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES (CP, ART. 70).

Tratando-se de crime cometido em face de vítimas diferentes, deve ser reconhecido o concurso formal. Eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

Por fim, em sendo aplicável ao caso a regra estatuída no artigo 70, do Código Penal, frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de atos distintos – prática de crimes de roubo (várias vítimas), os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade,
aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto),
conforme restou consignado no bojo desta decisão, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de aumento ou de diminuição de pena. Registre-se que por tratar-se de uma causa de aumento da parte geral e uma da parte especial, inaplicável a regra do artigo 68, parágrafo único, do CP.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, cinco (culpabilidade, antecedentes, comportamento da vítima, circunstâncias e consequências do delito), sendo dosada a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. No entanto, de ofício, verifico a necessidade de correção de dois: antecedentes e comportamento da vítima.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Em relação ao vetor dos
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula nº 444/STJ) – observo que o juízo
a quo
o negativou sem apontar o processo correlato, no entanto, em análise da certidão de antecedentes (Id.

7716889 - Pág. 1) em conjunto com o sistema Libra, constatei o processo nº 0013405-36.2016.8.14.0048, no qual consta sentença condenatória, com trânsito em julgado em 12/04/18, no que
mantenho

desfavorável
a presente circunstância judicial.

Quanto ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como
neutro
.

Dessa feita,
redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos, 01 (um) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Destaco que mantive incólume a dosimetria referente à pena de multa em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, vez que já estava no mínimo legal (favorecendo ao recorrente), quando na verdade deveria estar proporcional a pena privativa de liberdade.

No que tange à
segunda fase
, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade. No entanto, foi aplicada fração inferior à 1/6 pelas duas atenuantes, sem fundamentação correlata, no que realizo a correção, observando os limites da súmula 231 do STJ, alterando a pena intermediária para
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para mais fundamentar:

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Na terceira fase, foi, corretamente, identificada as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, sendo aumentada a pena na fração mínima de 1/2 (metade). Não obstante as alegações da defesa, o juízo
a quo
, exarou fundamentação correlata ao
quantum
aplicado, senão vejamos (Id.

7716906 - Pág. 3):

MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO:

O fundamento da exasperação da pena para esse delito está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física das vítimas. Logo, é imprescindível para a caracterização das aludidas majorantes que haja prova segura de seu emprego, o que ocorreu com os depoimentos da vítima na fase de investigação, posteriormente ratificadas em juízo. As vítimas foram unânimes em afirmar que o delito ocorreu com participação de mais de três indivíduos, com emprego de arma de fogo, e mediante a privação da liberdade. No presente caso, considerando as majorantes indicadas entendo que a pena deve ser elevada em 1/2 (metade), considerando o número de agentes e, principalmente, o fato de que os réus utilizaram efetivamente utilizaram de grave ameaça, apontando ainda arma para cabeça das vítimas, conforme relatou a senhora Cirlene.

Observa-se que o juízo se baseou na gravidade concreta do delito perpetrado pelo recorrente, onde houve a participação de mais de três agentes (que foram no total de cinco), com emprego de arma, a qual foi efetivamente apontada para a cabeça de algumas das vítimas, (o que certamente acentua o potencial vulnerante e expõem a um risco maior a integridade física daquelas), bem como pela restrição da liberdade das vítimas, que seu deu por tempo exacerbado (cerca de uma hora, conforme conjunto probatório).

Tais fundamentos são idôneos e aptos a sustentar o
quantum
aplicado.

Para corroborar:

MAJORANTES SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- In casu, a Corte paulista ao fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de três agentes e com a restrição da liberdade das vítimas durante cerca de meia hora, o que acarretou maior risco à integridade física das vítimas ante a duração e o poder intimidativo da ação.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 540.991/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

- Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

- É de ser mantida a fração de aumento de 1/2, ante as majorantes do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pois as instâncias ordinárias fundamentaram a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do delito - a participação de cinco agentes, com o emprego de armas de fogo no momento da empreitada e com restrição de liberdade das vítimas por considerável período de tempo -, circunstâncias que justificam a fração escolhida.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 350.203/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS

Desse modo, não acolho as alegações recursais, e aplico a fração de 1/2, restando a pena em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Ainda, foi aplicado a minorante disposta no art. 14, inciso II do CP, na fração mínima de 1/3. Não havendo prejuízo ao recorrente a preservo, sobejando a pena em
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Por fim, adequadamente, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes, haja vista que o crime em questão foi cometido no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, sendo aumentada a pena em 1/6 (fração mínima).

Não havendo prejuízos ao réu e diante a reforma realizada, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
em relação à
pena de multa, a preservo no mínimo legal, 10 (dez) dias-muta.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o
modus operandi
do delito em questão (concurso de cinco agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) e a presença de quatro circunstâncias judiciais negativas – com fulcro no artigo 33, §2° e §3º, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO DA PENA MAIS GRAVE A 1/6. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4. As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de três agentes, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.

5. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.

6. No caso, tratando-se de réus condenados ao cumprimento de pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, cujas circunstâncias judiciais foram negativadas, deve ser mantido o regime prisional fechado, conforme a dicção do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena cabível pelos crimes de roubo a 6 anos e 5 meses de reclusão, mais 15 dias-multa, ficando mantido o regime prisional fechado.

(HC n. 549.438/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 12/2/2020.) (grifei)

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

-
Recorrente
Marcos Rodrigo Brito Mendonça:

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

7716907 - Págs. 1/3):

B- Quanto ao réu MARCOS RODRIGO BRITO MENDONÇA:

2- Quanto ao Crime de ROUBO MAJORADO:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, uma vez que juntamente com os demais acusados, agiu com intensa violência e terror psicológico nas vítimas, sendo feitas reféns para assegurar a impunidade do crime.

a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em uma residência, onde haviam crianças e pessoas idosas, que corriam o risco, com risco de serem alvejadas por qualquer dos que se encontravam no local.

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que apesar das vítimas recuperarem seus bens, os acusados quebraram utensílios dentro da casa, além de perfumes, conforme foi informado pelas vítimas.

a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que prejudica o réu, eis que entendo que quando o comportamento da vítima não influi na conduta delitiva, deve ser considerado desfavoravelmente. Isso porque, do contrário, jamais essa circunstância poderia ser considerada desfavoravelmente, tornando letra morta sua previsão no rol do art. 59 do Código Penal. E, como se sabe, determina a melhor doutrina de hermenêutica que o legislador jamais utiliza palavras desnecessárias no texto legal, de modo que todas as palavras ali contidas devem ser interpretadas com a máxima carga possível de valoração
. Considerando que há quatro circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes Reconheço as atenuantes de confissão, motivo pelo qual atenuo a pena em 03 (três) meses de reclusão,
ficando até aqui a pena intermediária de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 11 (onze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena. Tratando-se de crime tentado, a pena deve ser diminuída de um a dois terços, segundo entendimento pacífico, o quantum de diminuição será determinado pelo maior ou menor avanço do agente, em relação ao momento consumativo, no caso em tela, tendo em vista que os acusados por muito pouco não conseguiram a posse da res furtiva, diminuo a pena no mínimo legal, ou seja, 1/3 (um terço), que totaliza 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

d) Pena definitiva Fica, portanto, o réu MARCOS RODRIGO BRITO MENDONÇA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V c/c art. 14, inciso II do CPB, do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. CONCURSO FORMAL DE CRIMES (CP, ART. 70).

Tratando-se de crime cometido em face de vítimas diferentes, deve ser reconhecido o concurso formal. Eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

Por fim, em sendo aplicável ao caso a regra estatuída no artigo 70, do Código Penal, frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de atos distintos – prática de crimes de roubo (várias vítimas), os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo desta decisão, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado a pena de 08 (oito) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de aumento ou de diminuição de pena. Registre-se que por tratar-se de uma causa de aumento da parte geral e uma da parte especial, inaplicável a regra do artigo 68, parágrafo único, do CP.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, cinco (culpabilidade, antecedentes, comportamento da vítima circunstâncias e consequências do delito), sendo dosada a pena em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. No entanto, de ofício, verifico a necessidade de correção de dois: antecedentes e comportamento da vítima.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Em relação ao vetor dos
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula nº 444/STJ) – observo que o juízo
a quo
o negativou sem apontar o processo correlato, no entanto, em análise da certidão de antecedentes (Id.

7716889 - Pág. 3) em conjunto com o sistema Libra, não constatei nenhuma condenação com trânsito em julgado na data do édito condenatório, assim,
valoro-o como neutro.

Quanto ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como
neutro
.

Dessa feita, diante das correções acima expostas,
redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos, 01 (um) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Destaco que mantive incólume a dosimetria referente à pena de multa em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, vez que já estava no mínimo legal (favorecendo ao recorrente), quando na verdade deveria estar proporcional a pena privativa de liberdade.

No que tange à
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. No entanto, foi aplicada fração inferior à 1/6, sem fundamentação correlata, no que realizo a correção, observando os limites da súmula 231 do STJ, alterando a pena intermediária para
05 (cinco) anos, 01 (um) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para mais fundamentar:

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022)

Na terceira fase, foi, corretamente, identificada as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, sendo aumentada a pena na fração mínima de 1/2 (metade). Não obstante as alegações da defesa, o juízo a quo, exarou fundamentação correlata ao
quantum
aplicado, senão vejamos (Id.

7716906 - Pág. 3):

MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO:

O fundamento da exasperação da pena para esse delito está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física das vítimas. Logo, é imprescindível para a caracterização das aludidas majorantes que haja prova segura de seu emprego, o que ocorreu com os depoimentos da vítima na fase de investigação, posteriormente ratificadas em juízo. As vítimas foram unânimes em afirmar que o delito ocorreu com participação de mais de três indivíduos, com emprego de arma de fogo, e mediante a privação da liberdade. No presente caso, considerando as majorantes indicadas entendo que a pena deve ser elevada em 1/2 (metade), considerando o número de agentes e, principalmente, o fato de que os réus utilizaram efetivamente utilizaram de grave ameaça, apontando ainda arma para cabeça das vítimas, conforme relatou a senhora Cirlene.

Observa-se que o juízo se baseou na gravidade concreta do delito perpetrado pelo recorrente, onde houve a participação de mais de três agentes (que no total foram cinco), com emprego de arma, a qual foi efetivamente apontada para a cabeça de algumas das vítimas, (o que certamente acentua o potencial vulnerante e expõem a um risco maior a integridade física daquelas), bem como pela restrição da liberdade das vítimas, que seu deu por tempo exacerbado (cerca de uma hora, conforme conjunto probatório).

Tais fundamentos são idôneos e aptos a sustentar o
quantum
aplicado.

Para corroborar:

MAJORANTES SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- In casu, a Corte paulista ao fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de três agentes e com a restrição da liberdade das vítimas durante cerca de meia hora, o que acarretou maior risco à integridade física das vítimas ante a duração e o poder intimidativo da ação.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 540.991/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

- Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

- É de ser mantida a fração de aumento de 1/2, ante as majorantes do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pois as instâncias ordinárias fundamentaram a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do delito - a participação de cinco agentes, com o emprego de armas de fogo no momento da empreitada e com restrição de liberdade das vítimas por considerável período de tempo -, circunstâncias que justificam a fração escolhida.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 350.203/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS

Desse modo, não acolho as alegações recursais, e aplico a fração de 1/2, restando a pena em
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Ainda, foi aplicado a minorante disposta no art. 14, inciso II do CP, na fração mínima de 1/3. Não havendo prejuízo ao recorrente a preservo, sobejando a pena em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Por fim, adequadamente, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes, haja vista que o crime em questão foi cometido no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, sendo aumentada a pena em 1/6 (fração mínima).

Não havendo prejuízos ao réu e diante a reforma realizada, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
em relação à
pena de multa, a preservo no mínimo legal, 10 (dez) dias-muta.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o
modus operandi
do delito em questão (concurso de cinco agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) e a presença três circunstâncias judiciais negativas – com fulcro no artigo 33, §2° e §3º, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 443 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

4. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi
.

6. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 641.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Na espécie, apesar de o montante da condenação (7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão) permitir, em tese, a fixação do regime intermediário; a existência de circunstância judicial desfavorável -
circunstâncias do delito -, consubstanciada no deslocamento de uma das majorantes do roubo (concurso de agentes) para a primeira fase da dosimetria da pena, e que justificou a exasperação da pena-base em 1/8, é fundamento idôneo
para justificar o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, que é unânime no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta da conduta perpetrada, são condições aptas para recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena fixado, de modo que inexiste ilegalidade a ser sanada na fixação do regime inicial fechado
ao paciente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 633.066/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020.) (grifei)

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

-
Recorrente
Gleison Monteiro Costa:

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

7716907 - Págs. 6/9):

C- Quanto ao réu GLEISON MONTEIRO COSTA:

3- Quanto ao Crime de ROUBO MAJORADO:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, uma vez que juntamente com os demais acusados, agiu com intensa violência e terror psicológico nas vítimas, sendo feitas reféns para assegurar a impunidade do crime.

a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em uma residência, onde haviam crianças e pessoas idosas, que corriam o risco, com risco de serem alvejadas por qualquer dos que se encontravam no local.

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que apesar das vítimas recuperarem seus bens, os acusados quebraram utensílios dentro da casa, além de perfumes, conforme foi informado pelas vítimas.

a
.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que prejudica o réu, eis que entendo que quando o comportamento da vítima não influi na conduta delitiva, deve ser considerado desfavoravelmente. Isso porque, do contrário, jamais essa circunstância poderia ser considerada desfavoravelmente, tornando letra morta sua previsão no rol do art. 59 do Código Penal. E, como se sabe, determina a melhor doutrina de hermenêutica que o legislador jamais utiliza palavras desnecessárias no texto legal, de modo que todas as palavras ali contidas devem ser interpretadas com a máxima carga possível de valoração
. Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes Reconheço as atenuantes de confissão e menoridade, motivo pelo qual atenuo e pena em 09 (nove) meses de reclusão, ficando até aqui a pena intermediária de 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Tratando-se de crime tentado, a pena deve ser diminuída de um a dois terços, segundo entendimento pacífico, o quantum de diminuição será determinado pelo maior ou menor avanço do agente, em relação ao momento consumativo, no caso em tela, tendo em vista que os acusados por muito pouco não conseguiram a posse da res furtiva, diminuo a pena no mínimo legal, ou seja, 1/3 (um terço), que totaliza 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

d) Pena definitiva fica, portanto, o réu GLEISON MONTEIRO COSTA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. CONCURSO FORMAL DE CRIMES (CP, ART. 70).

Tratando-se de crime cometido em face de vítimas diferentes, deve ser reconhecido o concurso formal. Eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

Por fim, em sendo aplicável ao caso a regra estatuída no artigo 70, do Código Penal, frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de atos distintos – prática de crimes de roubo (várias vítimas), os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo desta decisão, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 dias-multa, quantum que torno definitivo ante a inexistência de outra causa de aumento ou de diminuição de pena.

Registre-se que por tratar-se de uma causa de aumento da parte geral e uma da parte especial, inaplicável a regra do artigo 68, parágrafo único, do CP.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, cinco (culpabilidade, antecedentes, comportamento da vítima, circunstâncias e consequências do delito), sendo dosada a pena em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. No entanto, de ofício, verifico a necessidade de correção de dois: antecedentes e comportamento da vítima.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Em relação ao vetor dos
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula nº 444/STJ) – observo que o juízo
a quo
o negativou sem apontar o processo correlato, no entanto, em análise da certidão de antecedentes (Id.

7716888 - Pág. 15) em conjunto com o sistema Libra, não constatei nenhuma condenação com trânsito em julgado na data do édito condenatório, assim,
valoro-o como neutro.

Quanto ao
comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021.)

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como
neutro
.

Dessa feita, diante das correções acima expostas,
redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Destaco que mantive incólume a dosimetria referente à pena de multa em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, vez que já estava no mínimo legal (favorecendo ao recorrente), quando na verdade deveria estar proporcional a pena privativa de liberdade.

No que tange à
segunda fase
, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade. No entanto, foi aplicada fração inferior à 1/6 pelas duas atenuantes, sem fundamentação correlata, no que realizo a correção, observando os limites da súmula 231 do STJ, alterando a pena intermediária para
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para mais fundamentar:

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Na terceira fase, foi, corretamente, identificada as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, sendo aumentada a pena na fração mínima de 1/2 (metade). Não obstante as alegações da defesa, o juízo a quo, exarou fundamentação correlata ao quantum aplicado, senão vejamos (Id.

7716906 - Pág. 3):

MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO:

O fundamento da exasperação da pena para esse delito está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física das vítimas. Logo, é imprescindível para a caracterização das aludidas majorantes que haja prova segura de seu emprego, o que ocorreu com os depoimentos da vítima na fase de investigação, posteriormente ratificadas em juízo. As vítimas foram unânimes em afirmar que o delito ocorreu com participação de mais de três indivíduos, com emprego de arma de fogo, e mediante a privação da liberdade. No presente caso, considerando as majorantes indicadas entendo que a pena deve ser elevada em 1/2 (metade), considerando o número de agentes e, principalmente, o fato de que os réus utilizaram efetivamente utilizaram de grave ameaça, apontando ainda arma para cabeça das vítimas, conforme relatou a senhora Cirlene.

Observa-se que o juízo se baseou na gravidade concreta do delito perpetrado pelo recorrente, onde houve a participação de cinco agentes, com emprego de arma, a qual foi efetivamente apontada para a cabeça de algumas das vítimas, (o que certamente acentua o potencial vulnerante e expõem a um risco maior a integridade física daquelas), bem como pela restrição da liberdade das vítimas, que seu deu por tempo exacerbado (cerca de uma hora, conforme conjunto probatório).

Tais fundamentos são idôneos e aptos a sustentar o
quantum
aplicado.

Para corroborar:

MAJORANTES SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- In casu, a Corte paulista ao fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de três agentes e com a restrição da liberdade das vítimas durante cerca de meia hora, o que acarretou maior risco à integridade física das vítimas ante a duração e o poder intimidativo da ação.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 540.991/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

- Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

- É de ser mantida a fração de aumento de 1/2, ante as majorantes do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pois as instâncias ordinárias fundamentaram a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do delito - a participação de cinco agentes, com o emprego de armas de fogo no momento da empreitada e com restrição de liberdade das vítimas por considerável período de tempo -, circunstâncias que justificam a fração escolhida.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 350.203/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS

Desse modo, não acolho as alegações recursais, e aplico a fração de 1/2, restando a pena em
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Ainda, foi aplicado a minorante disposta no art. 14, inciso II do CP, na fração mínima de 1/3. Não havendo prejuízo ao recorrente a preservo, sobejando a pena em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Por fim, adequadamente, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes, haja vista que o crime em questão foi cometido no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, sendo aumentada a pena em 1/6 (fração mínima).

Não havendo prejuízos ao réu e diante a reforma realizada, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
em relação à
pena de multa, a preservo no mínimo legal, 10 (dez) dias-muta.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o
modus operandi
do delito em questão (concurso de cinco agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) e a presença de três circunstâncias judiciais negativas – com fulcro no artigo 33, §2° e §3º, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 443 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

4. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi
.

6. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 641.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Na espécie, apesar de o montante da condenação (7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão) permitir, em tese, a fixação do regime intermediário; a existência de circunstância judicial desfavorável -
circunstâncias do delito -, consubstanciada no deslocamento de uma das majorantes do roubo (concurso de agentes) para a primeira fase da dosimetria da pena, e que justificou a exasperação da pena-base em 1/8, é fundamento idôneo
para justificar o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, que é unânime no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta da conduta perpetrada, são condições aptas para recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena fixado, de modo que inexiste ilegalidade a ser sanada na fixação do regime inicial fechado
ao paciente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 633.066/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020.) (grifei)

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

-
Recorrente
Leonan Lopes Pereira:

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

7716908 - Págs. 1/4):

D- Quanto ao réu LEONAN LOPES PEREIRA:

4- Quanto ao Crime de ROUBO MAJORADO:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, uma vez que juntamente com os demais acusados, agiu com intensa violência violência e terror psicológico nas vítimas, sendo feitas reféns para assegurar a impunidade do crime.

a.2) antecedentes: O réu não registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: transbordam aos delitos desta espécie, pois o crime foi realizado em uma residência, onde haviam crianças e pessoas idosas, que corriam o risco, com risco de serem alvejadas por qualquer dos que se encontravam no local.

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que apesar das vítimas recuperarem seus bens, os acusados quebraram utensílios dentro da casa, além de perfumes, conforme foi informado pelas vítimas.

a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que prejudica o réu, eis que entendo que quando o comportamento da vítima não influi na conduta delitiva, deve ser considerado desfavoravelmente. Isso porque, do contrário, jamais essa circunstância poderia ser considerada desfavoravelmente, tornando letra morta sua previsão no rol do art. 59 do Código Penal. E, como se sabe, determina a melhor doutrina de hermenêutica que o legislador jamais utiliza palavras desnecessárias no texto legal, de modo que todas as palavras ali contidas devem ser interpretadas com a máxima carga possível de valoração.

Considerando que as circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes Reconheço as atenuantes de confissão e menoridade, motivo pelo qual atenuo a pena em 08 (oito) meses de reclusão, ficando até aqui a pena intermediária de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena Atento às causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em 09 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Tratando-se de crime tentado, a pena deve ser diminuída de um a dois terços, segundo entendimento pacífico, o quantum de diminuição será determinado pelo maior ou menor avanço do agente, em relação ao momento consumativo, no caso em tela, tendo em vista que os acusados por muito pouco não

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, quatro (culpabilidade, comportamento da vítima circunstâncias e consequências do delito), sendo dosada a pena em 07 (sete) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. No entanto, de ofício, verifico a necessidade de correção no que tange à circunstância referente ao comportamento da vítima. Explico:

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a referida é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição

(AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021)

Dessa feita, diante da correção acima expostas,
redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Destaco que mantive incólume a dosimetria referente à pena de multa em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
, vez que já estava no mínimo legal (favorecendo ao recorrente), quando na verdade deveria estar proporcional a pena privativa de liberdade.

No que tange à
segunda fase
, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade. No entanto, foi aplicada fração inferior à 1/6 pelas duas atenuantes, sem fundamentação correlata, no que realizo a correção, observando os limites da súmula 231 do STJ, alterando a pena intermediária para
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para mais fundamentar:

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica Precedentes.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Na terceira fase, foi, corretamente, identificada as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, sendo aumentada a pena na fração mínima de 1/2 (metade). Não obstante as alegações da defesa, o juízo a quo, exarou fundamentação correlata ao quantum aplicado, senão vejamos (Id.

7716906 - Pág. 3):

MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO:

O fundamento da exasperação da pena para esse delito está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física das vítimas. Logo, é imprescindível para a caracterização das aludidas majorantes que haja prova segura de seu emprego, o que ocorreu com os depoimentos da vítima na fase de investigação, posteriormente ratificadas em juízo. As vítimas foram unânimes em afirmar que o delito ocorreu com participação de mais de três indivíduos, com emprego de arma de fogo, e mediante a privação da liberdade. No presente caso, considerando as majorantes indicadas entendo que a pena deve ser elevada em 1/2 (metade), considerando o número de agentes e, principalmente, o fato de que os réus utilizaram efetivamente utilizaram de grave ameaça, apontando ainda arma para cabeça das vítimas, conforme relatou a senhora Cirlene.

Observa-se que o juízo se baseou na gravidade concreta do delito perpetrado pelo recorrente, onde houve a participação de mais de três agentes (que no total foram cinco), com emprego de arma, a qual foi efetivamente apontada para a cabeça de algumas das vítimas, (o que certamente acentua o potencial vulnerante e expõem a um risco maior a integridade física daquelas), bem como pela restrição da liberdade das vítimas, que seu deu por tempo exacerbado (cerca de uma hora, conforme conjunto probatório).

Tais fundamentos são idôneos e aptos a sustentar o
quantum
aplicado.

Para corroborar:

MAJORANTES SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- In casu, a Corte paulista ao fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de três agentes e com a restrição da liberdade das vítimas durante cerca de meia hora, o que acarretou maior risco à integridade física das vítimas ante a duração e o poder intimidativo da ação.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 540.991/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE FORMA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

- Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

- É de ser mantida a fração de aumento de 1/2, ante as majorantes do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, pois as instâncias ordinárias fundamentaram a fração acima do mínimo nas peculiaridades concretas do delito - a participação de cinco agentes, com o emprego de armas de fogo no momento da empreitada e com restrição de liberdade das vítimas por considerável período de tempo -, circunstâncias que justificam a fração escolhida.

- Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 350.203/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS

Desse modo, não acolho as alegações recursais, e aplico a fração de 1/2, restando a pena em
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Ainda, foi aplicado a minorante disposta no art. 14, inciso II do CP, na fração mínima de 1/3. Não havendo prejuízo ao recorrente a preservo, sobejando a pena em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Por fim, adequadamente, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes, haja vista que o crime em questão foi cometido no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, sendo aumentada a pena em 1/6 (fração mínima).

Não havendo prejuízos ao réu e diante a reforma realizada, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.
No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
em relação à
pena de multa, a preservo no mínimo legal, 10 (dez) dias-muta.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o
modus operandi
do delito em questão (concurso de cinco agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) e a presença de três circunstâncias judiciais negativas – com fulcro no artigo 33, §2° e §3º, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 443 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

4. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi
.

6. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 641.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Na espécie, apesar de o montante da condenação (7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão) permitir, em tese, a fixação do regime intermediário; a existência de circunstância judicial desfavorável -
circunstâncias do delito -, consubstanciada no deslocamento de uma das majorantes do roubo (concurso de agentes) para a primeira fase da dosimetria da pena, e que justificou a exasperação da pena-base em 1/8, é fundamento idôneo
para justificar o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, que é unânime no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta da conduta perpetrada, são condições aptas para recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena fixado, de modo que inexiste ilegalidade a ser sanada na fixação do regime inicial fechado
ao paciente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 633.066/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020.) (grifei)

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação e nego-lhes provimento, mas corrijo, de ofício, a dosimetria das penas impostas aos apelantes, e
, de igual modo, declaro a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menor a todos os recorrentes,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/02/2023